Tribunal: STF
Processo: Inq 4954
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. COMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE INFRAÇÕES PENAIS IMPUTADAS A DEPUTADO FEDERAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL (CPP, ARTIGOS 41 E 395). NARRATIVA CLARA E EXPRESSA DOS FATOS DELITUOSOS QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COLABORAÇÃO PREMIADA CORROBORADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA.



    1. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ARTS. 53, §1º e 102, I, b). Imputação na denúncia de crime de organização criminosa (art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/13), de natureza permanente; bem como pedido da Procuradoria Geral da República, por conexão probatória, para investigação por obstrução da investigação envolvendo organização criminosa (art. 2º, § 1º da Lei 12.850/13). Atos de obstrução das investigações praticados pelo denunciado JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, apontado como um dos mandantes dos crimes de homicídios, após sua diplomação como deputado federal, com a finalidade de impedir o avanço da investigação para garantir que os investigados permanecessem impunes; bem como com a finalidade de embaraçar a investigação instaurada para apurar o envolvimento de organização criminosa instalada na Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.



    2. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. As autoridades com foro de processo e julgamento previsto diretamente pela Constituição Federal, mesmo que cometam crimes dolosos contra a vida, estarão excluídas da competência do Tribunal do Júri, pois, no conflito aparente de normas da mesma hierarquia, a de natureza especial prevalecerá sobre a de caráter geral definida no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. Esta regra se aplica nas infrações penais comuns cometidas pelos membros do Congresso Nacional, pois já se firmou posição no sentido de que a locução constitucional “crimes comuns”, prevista no art. 102, I, b, da Constituição Federal abrange todas as modalidades de infrações penais, inclusive os crimes dolosos contra a vida, que serão processados e julgados por essa SUPREMA CORTE. Precedentes.



    3. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DE MINISTRO DA SUPREMA CORTE. O simples fato de Ministro da CORTE, anteriormente à sua nomeação, ter exercido o cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública, não o torna automaticamente impedido ou suspeito para atuar nos processos ou procedimentos investigatórios que tramitaram perante a Polícia Federal enquanto era titular da pasta. Referida condição não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impedimento ou suspeição previstas no Código de Processo Penal ou no RISTF, haja vista a total autonomia funcional da Polícia Judiciária. Precedentes da CORTE.



    4. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. As defesas dos réus tiveram acesso integral e irrestrito aos autos e todos os seus anexos, de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa para o oferecimento das defesas preliminares. Eventuais novos documentos, não presentes nos autos, que as defesas entendam pertinentes durante a instrução processual penal deverão ser requeridos regularmente.



    5. DENÚNCIA APTA. Demonstração nos autos de provas de materialidade e indícios de autoria dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal; 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal; 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c 14, II, ambos do Código Penal; art. 2º, §§3º e 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013; e 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal. Não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo aos acusados a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes.



    6. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL (CPP, ART. 395, III). COLABORAÇÃO PREMIADA CORROBORADA POR DIVERSOS ELEMENTOS DE PROVA. Existência de justa causa para a instauração da ação penal, analisada a partir de seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. Precedentes.



    7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descritas no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13 e em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material).